Tribunal: TJBA
Processo: 8069083-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8069083-80.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS ANTONIO SANTOS DE LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE QUE JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE O INTERVALO DA PENA MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS AO DELITO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, inicialmente, a absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória e, subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal. 2. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e laudo pericial definitivo, os quais atestam a apreensão de 89,43g (oitenta e nove gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína, sendo 41 porções acondicionadas em recipientes plásticos incolores, 14 porções embaladas em plásticos incolores em forma de trouxas, 04 porções acondicionadas em microtubos de plástico do tipo “eppendorf” e 01 porção acondicionada em saco de plástico incolora; 249g (duzentos e quarenta e nove gramas) de cocaína, sob a forma de pedra friáveis, sendo 486 porções acondicionadas em recipientes de plástico incolor e 02 porções de pedras maiores acondicionadas em sacos de plástico incolor; 91,40g (noventa e um gramas e quarenta centigramas) de maconha, sendo 64 porções acondicionadas em sacos de plástico incolor tipo “ziploc” e 02 porções embaladas em plásticos incolores em forma de trouxas e 01 (uma) balança digital. Além dos materiais acima descritos, foram encontrados 02 (dois) rádios comunicadores tipo “walk talk”; 01 (um) caderno pautado; 01 (uma) máquina de cartão de crédito; 01 (uma) sacola com grande quantidade de sacos plásticos de diversos volumes e 03 sacolas de plástico contendo grande quantidade de microrecipientes. 3. No tocante à autoria delitiva, esta também restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela confissão do acusado na delegacia, conforme termo de qualificação e interrogatório, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais civis Marcus Tito Mac Allister Viana e Sergio Luiz Costa de Santana (que efetuaram a prisão em flagrante do acusado), colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e que se mostraram firmes, harmônicos e coerentes, apresentando convergência quanto à dinâmica dos fatos. 4. Diante do conjunto probatório constante nos autos, há elementos suficientes para caracterizar a autoria e a materialidade do delito imputado ao Apelante, não merecendo acolhida o pleito absolutório. 5. Ausentes vícios processuais e estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 6. De outro viés, adentrando à análise do pleito defensivo acerca da reforma na dosimetria da pena, verifica-se, da sentença impugnada, que a pena-base foi fixada acima no mínimo legal, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, correspondente a 07 (sete) anos de reclusão, em virtude da valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, a natureza e quantidade da substância apreendida. 7. Com efeito, a quantidade de droga aprendida e sua variedade 338,43 (trezentos e trinta e oito gramas e quarenta e três centigramas de cocaína) e 91,40g (noventa e um gramas e quarenta centigramas) de maconha (ID 87562655, fls. 36-38), além da nocividade (cocaína em forma de pó e em forma de pedra friável), justificam a elevação da pena-base. Assim, tem-se que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para valorar negativamente a circunstância judicial referente à quantidade e natureza da droga e exasperar a reprimenda afigura-se idônea 8. Entretanto, a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão afigura-se excessiva e desproporcional. Impõe-se, portanto, o redimensionamento da reprimenda basilar para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, utilizando o critério de aumento de 1/6 sobre o intervalo da pena máxima e mínima cominadas ao delito, em virtude da valoração negativa decorrente da variedade e natureza das drogas apreendidas, por considerar adequada e proporcional ao caso, além de estar dentro dos parâmetros legais. 9. Na segunda etapa, o juiz singular reconheceu a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal, atenuando a pena em 1/6. Dessa forma, considerando o redimensionamento da pena-base, fixo a pena intermediária do Apelante em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 10. Já na terceira fase da dosimetria, houve a aplicação da causa de diminuição estatuída no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, de forma acertada pelo juízo sentenciante. Com isso, diante da aplicação do mencionado redutor na fração de 2/3, fixo a pena definitiva do Apelante em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias e 180 (cento e oitenta) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se os demais termos conforme consignado na sentença vergastada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8069083-80.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOSE JORGE MOREIRA DA SILVA FILHO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento em parte, nos termos do voto condutor.